Tribunal: STF
Processo: RE 1491517
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao pedido de reconsideração recebido como agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 36, p. 1-16) assim ementado:



    “RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso em tela, apresentou-se a narrativa de que, após denúncia anônima, os policiais se dirigiram até a rua do paciente e, de longe, o avistaram colocando algo na sacola de outra pessoa, que concluíram ser drogas, o que os motivou a ingressar no quintal da casa para realizar busca pessoal no agente, com quem encontraram 68g (sessenta e oito gramas) de maconha, dando ensejo à solicitação para ingresso na residência, alegadamente autorizada, onde foram apreendidos mais 2g (dois gramas) de crack e 350g (trezentos e cinquenta gramas) de maconha.



    4. ‘Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador’ (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 19/10/2021, grifei.)



    5. Ademais, esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio, porquanto o fato de o suspeito estar com restrição ambulatorial – ainda que momentaneamente, uma vez que detido em flagrante – afasta qualquer possibilidade de que esteja, naquele momento, causando risco à investigação. 



    6. ‘Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação estatal’ - trecho do voto condutor deste julgado] (AgRg no HC n. 732.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022, grifei.) 



    7. Por fim, a narrativa apresentada pelos agentes não encontra respaldo em nenhum outro elemento dos autos, porquanto não ouvida nenhuma outra testemunha, e ambos os corréus afirmaram peremptoriamente que foram surpreendidos já dentro da residência pelos policiais, sem qualquer evento prévio ou autorização, circunstância que reforça a necessidade de implantação de câmeras pessoais nos agentes em serviço para reforço probatório das suas alegações.



    8. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 36, p. 1-2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF (eDOC 41, p. 1-8) com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 53, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, tratando-se o delito de tráfico de entorpecentes nas modalidades ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’ de crime permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.



    (...)



    Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.



    (...)



    O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    Pontuou o ministro que ‘tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade’, mas que ‘há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo’.



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de ‘fundadas razões’ que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.



    (...)



    No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se em mera denúncia anônima e no comportamento suspeito do acusado, que teria se esgueirado para o interior da residência no momento da abordagem, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. 



    Nesse contexto, é importante destacar que a Sexta Turma desta Corte, em recente entendimento firmado nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou as teses de que ‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.



    (...)



    Ademais, extrai-se dos autos que, ao ser interrogado na fase inquisitorial, o paciente foi categórico ao declarar que os policiais militares ‘entraram em sua casa, sem qualquer autorização’ (e-STJ fl. 22). 



    Sobre o tema, a configuração institucional brasileira tem como fundamento lógico e jurídico a confiança na atuação dos agentes estatais, tanto que lhe confere, em diversas situações, a prerrogativa de presunção de veracidade, instituto alçado à categoria de princípio quando em atuação a Administração Pública.



    Entretanto, tal presunção não importa em impossibilidade da análise de seus pressupostos fáticos, que pode ser mitigada após a devida valoração com critérios cotidianos como os juízos do senso comum e de verossimilhança.



    Devido a isso, esta Corte tem analisado com rigor certas narrativas apresentadas por agentes estatais ao justificarem o afastamento das regras constitucionais de proteção a direitos fundamentais, como a privacidade, a inviolabilidade domiciliar e o exercício cotidiano da cidadania. 



    Como resultado, há vários julgados em que a narrativa apresentada pelos agentes estatais – em especial policiais que realizaram flagrantes – é considerada inverossímil e desconsiderada para fundamentar a mitigação dos direitos fundamentais protegidos, a despeito das considerações acima acerca da presunção de veracidade.



    (...)



    No caso em tela, como visto, apresentou-se a narrativa fática de que, após denúncia anônima, os policiais se dirigiram até a residência do paciente e, de longe, o avistaram colocando drogas em uma sacola e, ainda, de que, no momento da abordagem, ele teria entrado na residência, onde foram localizadas 9 porções de crack, pesando 2,94g (dois gramas e noventa e quatro centigramas), e 24 porções de maconha, com peso de 416,04g (quatrocentos e dezesseis gramas e quatro centigramas) – e-STJ fl. 23 –, versão pouco crível, conforme precedentes acima colacionados. 



    Portanto, é de se reconhecer a ilegalidade da invasão de domicílio, com a consequente anulação de todas as provas lá colhidas, bem como as derivadas.” (eDOC 36, p. 5-16; grifos nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente